Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-98.2022.8.11.0035
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000810-98.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JUNIOR MENDES DOS SANTOS - CPF: 093.481.274-89 (APELADO), JUSSAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 027.142.881-38 (ASSISTENTE), CLOVIS BISPO DA SILVA - CPF: 705.997.501-20 (ASSISTENTE), MARIA SUELI DA SILVA - CPF: 914.519.225-15 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR MENDES DOS SANTOS - CPF: 093.481.274-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO RÉU E
PROVEU
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA PREPONDERANTE. REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO.

AFASTAR CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. PARCIAL POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DANO PSICOLÓGICO. VIABILIDADE. FORÇA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I.
Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e cárcere privado (CP, arts. 129, § 13, e 148, § 1º), absolvendo-o do delito de dano psicológico (CP, art. 147-B). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, revisão dosimétrica, alteração do regime inicial de cumprimento de pena e afastamento da condenação ao pagamento de danos morais. O
Parquet
requer a condenação também pelo dano psicológico.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em análise: (i) se a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e cárcere privado está suficientemente fundamentada; (ii) se é possível a alteração dosimétrica e do regime inicial de cumprimento de pena; (iii) se o
quantum
de indenização fixado para reparação mínima à vítima é adequado e (iv) se as provas sustentam a condenação pelo delito de dano psicológico.

III.
Razões de decidir

3. As provas coligidas, especialmente a palavra da vítima, corroborada por elementos materiais e depoimentos, evidenciam a prática de violência doméstica, validando a condenação pelos delitos de lesão corporal e cárcere privado.

4. Restou demonstrado que o réu também praticou violência psicológica contra a vítima, preenchendo os requisitos do art. 147-B do CP, justificando a reforma da sentença para incluir a condenação por esse crime.

5. É inviável a alteração do regime inicial de cumprimento de pena se não há ajustes a serem feitos no cálculo dosimétrico e o acusado é reincidente e foi condenado à pena superior a 04 (quatro) anos de prisão.

6. A indenização mínima deve ser reduzida, considerando a condição socioeconômica do réu, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso defensivo parcialmente provido e recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar.
2. É possível a condenação pelo crime previsto no art. 147-B do CP a partir da comprovação do abalo psicológico pelas declarações da vítima, sendo prescindível a realização de laudo pericial. 3. A indenização mínima deve ser fixada em atenção às condições econômicas do réu e à gravidade dos danos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
129, § 13; 148, § 1º; 147-B; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso; STJ, Tema 983, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz;
TJMG - Apelação Criminal: 00402266420238130079, Relator: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Publicação: 11/09/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:

JUNIOR MENDES DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

JUNIOR MENDES DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
JUNIOR MENDES DOS SANTOS
em face da
r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1000810-98.2022.8.11.0035, por meio da qual o acusado foi
condenado

pela prática dos delitos previstos nos
art. 129, §13, e art. 148, § 1º, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
R$ 5.000,00 à vítima a título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID245163822, a i. Defesa busca a
absolvição

de todos os crimes, tanto sob o viés da
insuficiência de provas
, quanto mediante a tese de
legítima defesa
, argumentando não haver testemunhas oculares para confirmar a ocorrência dos fatos conforme delineado na denúncia. Subsidiariamente, vindica a
aplicação da pena no mínimo legal
, em razão da inidoneidade da negativação das circunstâncias e consequências do crime, assim como diante da presença da atenuante da confissão espontânea, com a consequente
alteração do regime inicial para o aberto
, além do
afastamento do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, IV)
, ante a hipossuficiência financeira do réu.

A irresignação ministerial está presente no ID
245163825, por meio da qual o
Parquet
busca unicamente a
condenação do réu pelo crime de dano psicológico - art. 147-B, do Código Penal
.

As contrarrazões são vistas nos ID 226809181 e ID 226809184, com as quais as partes requerem, reciprocamente, o desprovimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu seu judicioso parecer visto no ID
250511168
, por meio do qual opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
e pelo
provimento
do apelo ministerial
.

É o relatório.

À Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, intime-se a Defensoria Pública Estadual da respectiva data, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID

245163817
), foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos manejados, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

De acordo com a denúncia (ID
245165213)
,
em data incerta, porém
no ano de 2022, na residência particular situada na Avenida Coronel Cajango, n° 210, no município de Alto Garças/MT,
JÚNIOR MENDES DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, causou dano emocional à vítima
Maria Sueli da Silva
, sua companheira, visando degradar e controlar o comportamento dela mediante ameaças, constrangimento, manipulação, isolamento, chantagem e limitação do direito de ir e vir.

Ressai-se, também que, no dia 08 de agosto de 2022, por volta das 02h00min, no mesmo local do fato anterior,
JÚNIOR MENDES DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, por razões do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal da vítima
Maria Sueli da Silva
e a privou de sua liberdade, mediante cárcere privado.

Por estes fatos,
JUNIOR
foi denunciado e, após a regular instrução do feito, a exordial acusatória foi julgada parcialmente procedente para
condená-lo
pelos crimes de violência contra a mulher e cárcere privado
,
absolvendo-o
do crime de dano emocional
, contexto em que as partes exsurgem irresignadas, nos termos já relatados.

Circunstanciada a acusação, passo à análise das teses arguidas nas respectivas razões recursais dos recursos interpostos.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

À vista das razões recursais, o
Parquet
almeja a reforma parcial da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, tão somente para que o acusado
JUNIOR MENDES DOS SANTOS
seja
condenado pela prática do crime de dano psicológico
(art. 147-B do CP), argumentando que “
o acervo probatório produzido conseguiu categoricamente demonstrar, dentre os demais crimes, também a prática da violência psicológica contra a mulher. Aliás, a situação vivenciada pela vítima se confirma, pois solicitou a presença da polícia militar, requereu medidas protetivas de urgências em desfavor do apelado e buscou ajuda para retornar para sua família
” (ID 245163825).

A pretensão
merece ser acolhida
.

O crime previsto no art. 147-B do Código Penal foi inserido no referido
Codex
pela Lei n. 14.188/2021, para tipificar a conduta de causar
dano emocional à mulher
, caracterizado pela ação que prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento da vítima, ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, causando-lhe abalos emocionais significativos.

De acordo com o art. 7º, inciso II, da Lei Maria da Penha, a violência psicológica contra a mulher
é entendida “
como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou
que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante
, perseguição contumaz, insulto,
chantagem
, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação
” (Redação dada pela Lei nº 13.772, de 2018) – grifei.

A propósito, convém destacar os ensinamentos do i. doutrinador Rogério Sanches Cunha, no sentido de que “
O crime previsto no art. 147-B do Código Penal pode ser provado pela palavra da vítima
, depoimentos de testemunhas, relatórios de atendimento e quaisquer outros elementos que comprovem o impacto da conduta para o pleno desenvolvimento, controle das ações, autodeterminação e saúde da vítima
e prescinde de realização de laudo pericial
”. (CUNHA, Rogério Sanches. Violência Doméstica – Lei Maria da Penha – 11.340/06 – Comentada. 15 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024).

Não se desconhece que o crime de violência psicológica se trata de crime material, ou seja, exige-se resultado naturalístico da provocação de dano emocional à mulher. Por outro lado, o Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (FONAVID), em dezembro de 2021, consolidou o Enunciado n. 58, segundo o qual
“
a prova do dano emocional prescinde de exame pericial
”,
de forma a conferir maior valor à palavra da ofendida para a comprovação do abalo psicológico sofrido.

No caso dos autos, em ambas as ocasiões em que foi ouvida
(ID 245163706 e

ID 245163804),
a vítima
Maria Sueli

da Silva
confirmou ter passado por momentos de intenso abuso psicológico com o acusado, sobretudo por ter se sentido isolada após ter se mudado
para a cidade de Alto Garças/MT com o réu a trabalho, onde não tinha amigos ou familiares. Aduziu que conviveu com
JUNIOR
por quatro anos e, nos dois últimos anos do relacionamento, ele passou a se comportar agressivamente,
controlando seu dinheiro e a impedindo de se comunicar com seus familiares
, que moravam em Alagoas, sendo que, ao tentar se separar do réu, ele a
chantageava
dizendo que iria mudar, o que a manteve em um ciclo de violência que a abalou emocionalmente.

A ofendida também relatou a ocasião em que foi agredida fisicamente pelo acusado, aduzindo que ela se recusou a lhe dar dinheiro para que ele continuasse a consumir bebidas alcoólicas, então ele passou a agredi-la e, depois, a trancou em casa.

Ressaltou que teve diversas consequências emocionais decorrentes desses fatos, porque estava em uma cidade na qual não conhecia ninguém, sem dinheiro
e precisou recorrer à assistência social para voltar à sua cidade, sendo que, mesmo após conseguir retornar, ficou um tempo sem conseguir sair de casa, porque estava muito assustada.

E como se sabe, em situações como a retratada na hipótese, em que a conduta delitiva ficou restrita aos olhos da vítima e de seu algoz, firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos às ocultas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, exatamente como ocorre na hipótese, em que a vítima não tinha conhecidos ou familiares na cidade em que residia.

Em casos semelhantes, a jurisprudência pátria corrobora o entendimento adotado:

“(...) Imperiosa a manutenção da condenação pela prática dos crimes previstos no art. 147, caput, e art. 147-B, ambos do Código Penal, quando o conjunto probatório demonstra a conduta descrita na Inicial. 2. A consumação do crime de ameaça não exige o ânimo calmo e refletido. 3.
A palavra da vítima, firme e segura, basta para a configuração do delito previsto no art. 147-B do CPB, sendo desnecessária a existência de laudo pericial".
(TJMG - Apelação Criminal: 00402266420238130079, Relator: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 11/09/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 11/09/2024) – grifei.

Dessa forma, impõe-se concluir que as provas amealhadas nestes autos demonstram que o apelante praticou o crime de dano psicológico, de modo que o acolhimento do pleito ministerial é medida impositiva, devendo a sentença ser reformada nesta parte, resultando na
condenação pelo crime do art. 147-B, do CP
.

Da materialização da reprimenda
:

O crime previsto no art. 147-B do CP possui pena de reclusão de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos e multa.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do réu é normal à espécie; o acusado possui
antecedentes
(SEEU - 9000017-06.2024.8.02.0002), mas não serão considerados nesta fase; inexistem elementos para avaliar a
conduta
social e a
personalidade
do agente; os
motivos
e as
circunstâncias
do crime são inerentes ao tipo penal, e as
consequências
tampouco merecem valoração, pois não extrapolam o trauma que se espera do ilícito; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do delito, de modo que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja,
06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem reconhecidas, no entanto, há a presença da reincidência, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
07 (sete) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, a qual fica definitiva, ante a ausência de causas de aumento e diminuição.

Há a presença do concurso material de crimes (art. 69 do CP), tendo em vista que o acusado também foi condenado na sentença à pena de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, pelos crimes de violência contra a mulher (art. 129, § 13 do CP) e cárcere privado (art. 148, § 1º do CP).

Dessa forma, somo as reprimendas impostas, ficando o réu
JUNIOR MENDES DOS SANTOS
condenado à pena total de
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 12 dias-multa,
no
valor unitário mínimo
.

Tendo em vista o
quantum
de pena imposto e a presença da
reincidência
, altero o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o
fechado
(art. 33, § 2º, “b” do CP).

2.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA:

2.1

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, i. Defesa busca a
absolvição
do acusado de todos os crimes, por entender que não há elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório, na medida em que inexistem testemunhas presenciais dos delitos e o acusado, em seu interrogatório judicial, negou ter agredido a vítima, pois apenas repeliu injusta agressão iniciada por ela, bem como informou que ambos tinham cópias das chaves de acesso à residência.

O pleito, porém, não merece prosperar, sob qualquer ótica.

Os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, tais como o Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 245163700), o Boletim de Ocorrência (ID 245163724), o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 245163710), Pedido de Providências Protetivas (ID 245165201, p. 13), jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistentes na prova testemunhal e nas declarações da vítima (ID 245163804), dão como certa a
materialidade e a autoria delitivas
, em consonância com a narrativa apresentada na exordial acusatória e, de outro norte, esvaziam a pretensão absolutória defensiva.

Interrogado em juízo (ID 245163807), o acusado
JUNIOR
negou ter mantido sua ex-companheira em cárcere privado, afirmando que ela possuía uma cópia da chave da residência e, na data dos fatos, convidou a vítima para ir com ele em um bar, mas ela se recusou, então foi sozinho. Disse que chegou em casa embriagado pela manhã e a ofendida o acusou de traição, então começaram a discutir e se agrediram mutuamente, ocasião em que, ao tentar se defender, acabou machucando a vítima.

Por sua vez,
a ofendida
Maria Sueli

da Silva,

conforme já relatado,
em ambas as ocasiões em que foi ouvida (ID 245163706 e

ID 245163804)

narrou com riqueza de detalhes a ocorrência dos crimes praticados pelo acusado.

Em juízo, a vítima afirmou que, na noite dos fatos,
JUNIOR
chegou alcoolizado na residência exigindo que ela lhe desse mais dinheiro para consumir bebidas alcoólicas. Diante da recusa da vítima, passaram a discutir, ocasião em que ele a agrediu com socos e tapas, deixando-a com um hematoma no olho, depois pegou seu dinheiro, a trancou em casa e saiu, vindo a retornar apenas pela manhã.

A ofendida seguiu narrando que o acusado saiu por volta das 02h00 da manhã, então ela pegou o celular que ele havia deixado na residência e mandou uma mensagem para a polícia pedindo socorro, tendo apagado a mensagem mais tarde, por medo de que o réu visse. Também esclareceu que os policiais chegaram apenas por volta das 06h00 da manhã, então ficou trancada em casa por quatro horas, pois não possuía as chaves do portão.

Corroborando a versão da vítima, os policiais militares

Clovis Bispo da Silva
e
Jussan Fernandes da Silva
, em juízo (ID
245163804
), narraram que a vítima enviou uma mensagem à polícia informando os fatos e indicando o endereço em que se encontrava. Aduziram que, chegando ao local, conseguiram entrar em contato com a ofendida, a qual informou que
não possuía as chaves para abrir o portão, autorizando-os a pular o muro para socorrê-la
. Afirmaram que entraram na casa, viram que
a vítima estava com um olho arroxeado
, em razão da agressão, então encontraram
o acusado dormindo e com as chaves no bolso
, oportunidade em que realizaram a abordagem e o conduziram à delegacia.

O mapa topográfico para a localização de lesões corporais da vítima apontou a presença de lesão em seu olho direito (ID
245165220 - Pág. 28).

Como se observa, o relato dos policiais apresenta convergência com a narrativa da vítima, no sentido de que ela
estava com marcas de agressão e realmente não possuía as chaves da residência
, tanto que precisaram pular o muro para socorrê-la. A versão do acusado, por outro lado, se mostrou isolada nos autos.

Além disso, não é demais ressaltar o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de salvaguardar as mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Nessa conjuntura, entendo que há provas suficientes de que
JUNIOR
privou a vítima de sua liberdade,
ofendeu-lhe a integridade física e, ainda que estivesse a repelir eventual injusta agressão, o que não ficou demonstrado nos autos, sua ação foi totalmente desproporcional, pois excedeu em muito o uso de meios necessários e moderados, causando a lesão corporal descrita no Exame de Corpo de Delito de
ID 245163710.

Feitas tais considerações
, tem-se que
outra conclusão não se alcança, senão pela
manutenção do desfecho condenatório.

2.2 Da fixação da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea e da fixação de regime aberto para cumprimento de pena:

Alternativamente, pugna o apelante pela reforma da sentença especificamente quanto ao crime de
violência contra a mulher
, para fixar a pena no mínimo legal, afirmando que as circunstâncias judiciais não se mostram anormais e há a presença da confissão espontânea. Além disso, requer a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Novamente sem razão a defesa.

Da detida análise da sentença (ID 245163812), verifico que o magistrado de primeiro grau reconheceu a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
como desfavoráveis ao acusado, tendo em vista a gravidade das agressões desferidas na face da vítima e o fato de que o acusado se encontrava embriagado no momento do crime, fundamentação que não merece qualquer reparo, sobretudo por se encontrar respaldada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, A
gRg no AREsp 369344 e

AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO).

Em relação à atenuante da
confissão espontânea
, verifico que o magistrado
realizou o seu devido reconhecimento
na segunda fase dosimétrica, no entanto, a
compensou
com a agravante do
motivo torpe
, o que conduziu à manutenção da reprimenda fixada na primeira fase, mostrando-se inviável o acolhimento do pleito defensivo nesse aspecto.

Logo,
inexistindo qualquer reajuste a ser promovido no cálculo dosimétrico
e, considerando a reforma da sentença nesta instância para condenar o acusado também pelo delito de dano psicológico, resta
inviabilizado o acolhimento do pleito pela alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda
, haja vista o
quantum
de pena estabelecido –
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão –
e

a presença da
reincidência.

2.3 Da irresignação em face da condenação ao pagamento de quantia indenizatória a vítima com supedâneo no art. 387, IV, do CPP:

Por fim, conforme delineado, a i. defesa pugnou pela exclusão do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência das infrações, alegando a inexistência de prova do prejuízo por ela experimentado.

O pleito merece
parcial acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
,
ex vi
STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Ou seja, de acordo com o entendimento vigente no Tribunal da Cidadania, nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória (
dano in re ipsa
).

Sendo assim, sem maiores delongas, considerando que no caso dos autos
houve pedido expresso e formal na inicial acusatória
acerca da reparação dos danos sofridos pela ofendida – ID
245165213
, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação mínima em prol da vítima, com supedâneo no art. 387, IV, do CPP, não se constatando qualquer violação ao citado dispositivo.

No entanto, no que tange ao
quantum
respectivamente atribuído, vejo que não se mostra adequado ao caso em análise, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que
a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta
, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID
245163707
) que
trabalha de maneira autônoma como auxiliar de serviços gerais
, com renda mensal de R$ 1.4000,00 (mil e quatrocentos reais), razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – mostra-se incompatível com sua condição socioeconômica, até porque a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra a vítima,
impõe-se, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a redução do valor indenizatório
arbitrado no
decisum
,
fixando-o em 1⁄2 (meio) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Neste sentido:

“
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. I. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. II. POSTULADA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO. III.
PLEITEADA REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS À VÍTIMA
– ACOLHIMENTO EM PARTE –
ADEQUAÇÃO DO QUANTUM, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.” (TJ-PR – APL: 00245535820178160014 Londrina 0024553-58.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Telmo Cherem, Data de Julgamento: 21/04/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2023). Negritei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA
– POSSIBILIDADE – REDUÇÃO PARA R$ 1.500,00 – RECURSO PROVIDO.
Reduz-se o valor fixado a título de danos morais
, de R$ 5.000,00 para R$ 1.500,00,
a fim de prestigiar a razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJ-MS – APR: 00005035220188120043/MS 0000503-52.2018.8.12.0043, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 25/09/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2019). Grifei.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

2. 3.
Conclusão
:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo
, apenas para readequar o valor do
quantum

indenizatório a ser pago à vítima a título de danos morais para 1⁄2 (meio) salário-mínimo vigente à época dos fatos;
bem como
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial
, para condenar o acusado
JUNIOR MENDES DOS SANTOS
pelo crime de dano psicológico (art. 147-B, do CP).

Procedidas as readequações pertinentes, a pena
TOTAL
imposta ao réu ficou estabelecida em
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa
,
no
valor unitário mínimo
, e o regime de cumprimento de pena passa a ser o
fechado
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024